Tribunal: TJES
Processo: 0033353-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Contrato Temporário
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033353-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARILZA DOS REIS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ A EC 113/2021. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
O Estado do Espírito Santo interpôs apelação contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados com a autora e o condenou ao recolhimento do FGTS, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso suscita três questões principais:
(i) a prescrição aplicável à pretensão de cobrança do FGTS;
(ii) a aplicabilidade do Decreto-Lei nº 20.910/1932;
(iii) o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 916 do STF reconhece o direito ao FGTS nos contratos administrativos nulos, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4. O prazo prescricional para cobrança do FGTS foi fixado no Tema 608 do STF, que modulou os efeitos para garantir a aplicação da prescrição trintenária a contratos firmados antes de 13/11/2019, desde que a ação tenha sido ajuizada até essa data.

5. A TR não pode ser aplicada como índice de correção monetária, conforme jurisprudência do STJ e entendimento do TJES, que adota o IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021, que passou a prever a SELIC para débitos da Fazenda Pública.

6. No reexame necessário, não é possível agravar a condenação da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 45 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A nulidade da contratação temporária não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Para ações ajuizadas até 13/11/2019, a prescrição aplicável ao FGTS é trintenária.

A correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir a SELIC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 37, IX

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A

Tema 608 e 916 do STF

Súmula 45 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

STF
– ARE 709.212/DF (Tema 608)

STF
– RE 765.320/DF (Tema 916)

STJ
– REsp 1.841.538/AM

TJES
– Apelação Cível nº 0000117-73.2017.8.08.0041

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL N. 0033353-96.2019.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: MARILZA DOS REIS.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença de fls. 80-4, integrada pela decisão de embargos de declaração de fl. 94, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação ordinária para pagamento de crédito de natureza trabalhista” proposta contra ele por Marilza dos Reis , que acolheu “o pedido autoral, a fim de DECLARAR nulos os contratos administrativos de contratações temporárias e/ou aditivos mencionados na inicial, firmados entre a parte Requerente e o Estado do Espírito Santo” e condenou “o Estado do Espírito Santo a recolher em favor da parte Requerente a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, de todo período efetivamente trabalhado, devendo incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E”.

Nas razões do recurso (
fls. 98-
104) alegou o apelante, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal; 2) aplica-se o Decreto-Lei 20.910; 3
) o índice de correção monetária está equivocado; e 4
) deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária.

Requereu o
provimento do recurso para
reforma
d
a respeitável sentença recorrida.

O recurso
não deve ser
provido.

Em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e do disposto no artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, são devidas ao contratado as verbas previstas no contrato declarado nulo, assim como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante sob o Tema 916 no sentido de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, assentou entendimento no sentido de que “O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), em repercussão geral, fixou a tese de que ‘[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal’. Ao modular os efeitos, a Suprema Corte dispôs que, ‘[p]ara aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’” (AgInt no PUIL n. 3.346/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 7/6/2024.)

Já foi assentado que “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (STJ; REsp 1.841.538; Proc. 2019/0297438-7; AM; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 04-08-2020; DJE 24-08-2020). Os destaques são meus.

O contrato mais antigo celebrado entre as partes é datado
do ano de 2006
(fls. 42
et seq
), valendo mencionar que a
ação
foi proposta pela apelada
em
13-11-2019 (fl. 2), devendo ser aplicado
ao caso a prescrição trintenária.

A pretensão recursal de utilização da TR como índice de correção monetária não prospera.
A respeito
disso
, vale lembrar que este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “
O direito ao FGTS nos contratos nulos com a Administração Pública é garantido em razão do desvirtuamento da contratação temporária, configurando vínculo que exige o depósito de FGTS em favor do trabalhador. A aplicação de índices de correção monetária para o cálculo das verbas devidas seguirá o IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021, que introduz a SELIC como índice de atualização para condenações contra a Fazenda Pública”
(
apelação cível n.
0000117-73.2017.8.08.0041,
Quarta Câmara Cível, Des. Arthur José Neiva de Almeida, 19-12-2024).

Por fim, em reexame necessário tenho que a respeitável sentença não merece nenhum reparo tendo em vista que foram observados os preceptivos legais e constitucionais aplicáveis à espécie. Vale lembrar, no particular, do teor da súmula 45 do colendo Superior Tribunal de Justiça que prevê que “No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
e em
reexame
mantenho a
sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.